Tribunal: TJMT
Processo: 1042315-46.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042315-46.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO HÍBRIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com base no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços. Alegações de omissão, contradição, obscuridade e erro material quanto à fundamentação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em vícios formais que justifiquem sua integração: (i) omissão quanto à cláusula de êxito e à condição suspensiva não implementada; (ii) contradição na valoração dos termos de quitação; (iii) obscuridade sobre a base de cálculo dos honorários arbitrados; e (iv) erro na distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade. A interpretação das cláusulas contratuais e da ausência de estipulação específica para a hipótese de rescisão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.

Os termos de quitação foram considerados genéricos e insuficientes para afastar o direito ao arbitramento proporcional, pois não demonstram quitação integral dos serviços prestados.

A cláusula de êxito, ainda que sujeita a condição suspensiva, não obsta a fixação de honorários proporcionais quando há atuação efetiva antes da revogação do mandato.

A valoração dos serviços prestados foi motivada com base na extensão da atuação, natureza das demandas e tempo de acompanhamento processual, dispensando critérios aritméticos objetivos.

A distribuição dos ônus sucumbenciais observou corretamente o princípio da causalidade, dado o acolhimento substancial da pretensão, ainda que parcialmente.

A decisão impugnada abordou, ainda que implicitamente, todos os fundamentos jurídicos invocados, sendo incabível o uso dos embargos como meio de rediscutir o mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão. 2. A cláusula de êxito sujeita a condição suspensiva não impede o arbitramento proporcional de honorários em caso de rescisão unilateral. 3. A quitação genérica de valores não comprova o pagamento integral dos serviços prestados. 4. O quantum arbitrado pode ser fundamentado em critérios jurídicos e fáticos, sem exigência de detalhamento aritmético. 5. A sucumbência deve ser distribuída conforme o princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1o, e 86; CC, arts. 320, 421, 421-A, 422 e 884; Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1023014-89.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que, ao julgar apelação interposta em ação de arbitramento de honorários advocatícios, manteve a condenação imposta ao banco ao pagamento de honorários ao escritório de advocacia, com fundamento no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de múltiplos vícios no acórdão, notadamente omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Alegam, inicialmente, que o acórdão teria se fundado em premissa fática equivocada, ao admitir o arbitramento de honorários como se a pretensão autoral fosse de remuneração proporcional pelo trabalho já realizado, quando, segundo afirmam, o próprio autor reconheceu que os serviços prestados ao longo das ações já haviam sido integralmente remunerados, sendo a demanda restrita à suposta perda de expectativa de recebimento de honorários de êxito, condicionados à recuperação final do crédito, o que caracterizaria condição suspensiva não implementada, nos termos do art. 125 do Código Civil.

Sustentam, nesse contexto, que a decisão teria promovido indevida revisão contratual de ofício, extrapolando os limites objetivos da demanda, configurando julgamento extra petita e violação aos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

Defendem, ainda, a inadequação da via eleita, ao argumento de que o arbitramento de honorários somente é cabível na ausência de contrato ou acordo, o que não ocorreria no caso concreto, haja vista a existência de contrato escrito de prestação de serviços advocatícios e de termos anuais de quitação e renúncia, firmados pelas partes, razão pela qual não haveria interesse de agir nem possibilidade jurídica do pedido, invocando os arts. 596 do Código Civil e 22 do Estatuto da Advocacia.

Afirmam que o acórdão foi omisso ao não analisar a cláusula contratual que previa condição suspensiva para o recebimento de honorários vinculados à recuperação final do crédito, destacando que inexistiu efetiva recuperação nas ações de execução, circunstância que afastaria o direito ao recebimento dessa verba.

Apontam contradição e obscuridade no reconhecimento, pelo próprio acórdão, da natureza híbrida da remuneração contratual e, ainda assim, na manutenção da condenação, sem indicação clara de qual serviço efetivamente prestado teria permanecido sem contraprestação.

Alegam omissão quanto à adequada valoração dos termos de quitação e renúncia, afirmando que tais documentos atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, inclusive à luz de seu parágrafo único, e que foram elaborados anualmente pelo próprio escritório embargado, em cumprimento à cláusula 6.22 do contrato, de modo que não poderiam ser considerados genéricos ou inválidos, sob pena de violação à boa-fé objetiva, à vedação ao comportamento contraditório e ao princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Sustentam, ademais, omissão quanto às cláusulas contratuais que previam remuneração pelos serviços efetivamente prestados, independentemente de êxito, com base no princípio do benefício financeiro, destacando as cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 do contrato, e afirmando que o escritório jamais deixou de receber pelos atos processuais realizados, inclusive não reclamando tais verbas na presente demanda.

Afirmam inexistência de proveito econômico nas ações de execução, ausência de recuperação final do crédito e caráter simples e ordinário dos serviços prestados, circunstâncias que, segundo alegam, afastariam o arbitramento de honorários vinculados a êxito não obtido.

Sustentam contradição na aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, uma vez reconhecida a existência de estipulação contratual e de acordo entre as partes, o que inviabilizaria a incidência da norma que autoriza o arbitramento apenas na ausência de ajuste.

Alegam, ainda, omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado, afirmando inexistir no acórdão base de cálculo, critério objetivo ou justificativa concreta que permita compreender a fixação do valor, em afronta ao art. 489, §1o, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sustentam erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, afirmando que o autor teria postulado percentual mínimo sobre o valor atualizado das causas, sendo necessária a correta aferição do valor da causa e a redistribuição proporcional da sucumbência, à luz do art. 86 do CPC.

Por fim, afirmam que a condenação imposta resulta em enriquecimento sem causa do escritório, em violação aos arts. 884 e 422 do Código Civil, bem como destacam a existência de diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça em casos envolvendo as mesmas partes, contrato e termos de quitação, nos quais foi reconhecida violação ao art. 1.022 do CPC por omissão na análise das cláusulas contratuais e da prova documental, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos, com a integração do acórdão, para que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com o reconhecimento da inadequação da via eleita, da validade dos termos de quitação, da inexistência de condição suspensiva implementada, da ausência de proveito econômico e da nulidade da condenação por arbitramento de honorários, ou, subsidiariamente, a adequada fundamentação e redistribuição da sucumbência.

O embargado Galera Mari e Advogados Associados em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos (id. 334489877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão embargado, enumeradas no relatório.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Quanto à alegação de julgamento extra petita, o acórdão foi claro ao consignar que a sentença e, por consequência, o próprio julgamento do recurso, mantiveram-se estritamente vinculados aos limites do pedido inicial, que não consistia em cobrança de valores contratuais específicos, mas sim em pedido de arbitramento judicial de honorários diante da revogação unilateral do mandato antes da obtenção de êxito. A interpretação das cláusulas contratuais, da natureza híbrida da remuneração e da inexistência de critério específico para a hipótese de rescisão imotivada não configura inovação de ofício, tampouco revisão contratual indevida, mas providência hermenêutica necessária para definir o cabimento e a extensão da tutela jurisdicional postulada.

No que se refere à cláusula de êxito e à alegada condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito, o acórdão reconheceu expressamente que o contrato previa remuneração híbrida, com pagamentos intermediários e verba de êxito, mas destacou, de forma fundamentada, que inexistia estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral pelo contratante. Justamente diante dessa lacuna normativa, concluiu-se pela incidência do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, admitindo-se o arbitramento proporcional com base nos serviços efetivamente prestados, afastando-se a tese de que a remuneração estaria exclusivamente condicionada à implementação da cláusula de êxito. A insurgência do embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a interpretação conferida ao contrato, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

Também não se verifica omissão quanto à valoração dos termos de quitação e renúncia. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, assentando que os documentos apresentados possuem caráter genérico e padronizado, limitando-se a reconhecer pagamentos por períodos determinados, sem individualização das ações abrangidas, sem critérios de apuração da contraprestação e sem demonstração inequívoca de que abarcam os processos objeto da presente demanda. Concluiu-se, assim, de forma motivada, que tais documentos são insuficientes para comprovar quitação integral dos honorários e para afastar o direito ao arbitramento proporcional, inexistindo violação ao art. 320 do Código Civil ou aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

No tocante à alegação de inexistência de proveito econômico, o acórdão igualmente enfrentou a tese ao consignar que o benefício da atuação advocatícia não se restringe à recuperação efetiva de valores, abrangendo a regularização dos créditos, a preservação da exigibilidade da dívida e a própria tentativa de satisfação do crédito, circunstâncias que afastam a caracterização de enriquecimento sem causa do escritório e, ao revés, impedem o enriquecimento indevido da instituição financeira às custas de serviços jurídicos efetivamente prestados.

A aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB foi devidamente fundamentada, tendo o colegiado reconhecido a existência de contrato e de termos de quitação, mas destacado que tais instrumentos não previram, de forma específica e exaustiva, a remuneração em caso de rescisão unilateral imotivada, legitimando a incidência subsidiária da norma legal que autoriza o arbitramento judicial quando ausente critério contratual adequado ou inviabilizado o recebimento conforme pactuado.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação do quantum arbitrado, não se verifica qualquer vício. O acórdão descreveu a natureza dos serviços prestados, a extensão da atuação do escritório, o período de acompanhamento dos processos, a existência de remuneração prévia por volumetria e a baixa complexidade das demandas, concluindo, a partir desses elementos, pela necessidade de redução do valor inicialmente fixado, em juízo de proporcionalidade e razoabilidade. A jurisprudência consolidada não exige discriminação aritmética de cada ato praticado, bastando a indicação dos critérios jurídicos e fáticos que conduziram à formação do convencimento do julgador, o que foi plenamente observado.

Igualmente não há erro material ou contradição na distribuição do ônus sucumbencial. O acórdão reconheceu que a pretensão principal do autor, consistente no arbitramento de honorários, foi acolhida, ainda que em valor inferior ao inicialmente postulado, caracterizando decaimento meramente quantitativo e de pouca expressão, razão pela qual aplicou corretamente a regra do art. 85, caput, do CPC, afastando a sucumbência recíproca.

A alegação de omissão quanto ao valor da causa também não prospera, pois o acórdão consignou expressamente que o valor da causa ou o potencial benefício econômico não constituem parâmetro automático para o arbitramento, sobretudo diante da rescisão contratual anterior ao desfecho das ações, adotando como critério a mensuração dos atos efetivamente praticados.

Diante desse cenário, verifica-se que todas as matérias relevantes foram apreciadas de forma clara, coerente e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. pretensão deduzida nos embargos revela, em verdade, inequívoco inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir o mérito da causa, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026